Tribunal: TJMT
Processo: 1050565-28.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1050565-28.2024.8.11.0001.
ORIGEM: 8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: A. B. D. RIBEIRO LTDA
RECORRIDO: LUCINEY PEREIRA ROSA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 04 a 07/11/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO –SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM MÉRITO- AÇÃO DE EXECUÇÃO--ASSINATURA ELETRONICA INVALIDA- TÍTULO INVÁLIDO PARA EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL- CARENCIA DA AÇÃO-MATERIA DE ORDEM PÚBLICA- INEXISTÊNCIA DE CONDIÇÃO PARA A AÇÃO DE EXECUÇÃO - RECONHECIMENTO EX OFFICIO -SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Ação de execução de Nota Promissória assinada de forma eletrônica em 15/04/2024, no valor de R$11.505,38, com vencimento em 12/04/2024.
2. Sentença de extinção.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “ (...) Chamo o feito à ordem para reconhecimento de questão de ordem pública. Compulsando detalhadamente os autos, verifica-se que o título executivo (nota promissória) indicado junto à petição inicial (id. 163132646) contém a assinatura do Devedor colada, como sendo vinculada ao portal Gov.br. Vejamos:
Em consulta ao referido portal buscando averiguar a autenticidade da assinatura constante no documento, não foi obtido êxito no reconhecimento da mesma.
Sabe-se que a nota promissória deve satisfazer os requisitos previstos nos artigos 75 e 76 do Decreto n. 57.663/66, regulado pela Lei Uniforme de Genebra, quais sejam:I - Denominação "nota promissória"; II) promessa pura e simples de pagar quantia determinada; III) a época do pagamento; IV) indicação do lugar em que se efetuar o pagamento; V) nome da pessoa a quem ou à ordem de quem deve ser paga; VI) a indicação da data em que e do lugar onde a nota promissória é passada; e VII) a assinatura de quem passa a nota promissória.Além disso, em que pese a possibilidade de constituição dos títulos executivos por meio de assinatura eletrônica, o artigo 784, §4° do Código de Processo Civil é claro no sentido de que a assinatura eletrônica deve ser íntegra ao ser conferida por provedor de assinatura, requisito o qual não foi respeitado no presente caso.Logo, a assinatura válida do Devedor é indispensável para validade do título executivo, de maneira que, não sendo preenchidos os requisitos legais, impõe-se a extinção do feito, ante a inexistência de título válido.Nesse sentido:EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE - NOTA PROMISSÓRIA - REQUISITOS DE VALIDADE - ARTIGOS 75 e 76 DO DECRETO No 57.663/1966 - NULIDADE DO TÍTULO RECONHECIDA - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1- Os artigos 75 e 76 do Decreto no 57.663/1966, regulado pela Lei Uniforme de Genébra, apresentam os requisitos que a nota promissória deva ter para que produza seus efeitos, quais sejam: I) denominação "nota promissória"; II) promessa pura e simples de pagar quantia determinada; III) a época do pagamento; IV) indicação do lugar em que se efetuar o pagamento; V) nome da pessoa a quem ou à ordem de quem deve ser paga; VI) a indicação da data em que e do lugar onde a nota promissória é passada; e VII) a assinatura de quem passa a nota promissória. 2- A ausência de algum dos requisitos estabelecidos no Decreto no 57.663/1966 constitui irregularidade formal da nota promissória a impedir a cobrança do valor respectivo pela via executiva. (TJ-MG - AI: 05475153420238130000, Relator: Des.(a) Claret de Moraes, Data de Julgamento: 04/07/2023, 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/07/2023).RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – NOTA PROMISSÓRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA NOTA PROMISSÓRIA – NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO ANTES DA COBRANÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do art. 54, do Decreto no 2.044/1908, a nota promissória é promessa de pagamento e deve conter requisitos essenciais. Ocorrendo a cobrança com a juntada de nota promissória rasurada, sem indicação do nome à pessoa que deve ser paga e com preenchimento incompleto, é invalida a cártula. A teor da Súmula 387, do STF, o preenchimento das omissões contidas no documento deve ocorrer antes da cobrança. Ocorrendo a cobrança sem o preenchimento dos requisitos essenciais da nota promissória, correta a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, com resolução do mérito. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJ-MT 10125939120198110003 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 16/03/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 18/03/2021).Ante o exposto, revogo a decisão que recebeu a presente execução e os demais atos realizados posteriormente e, nos termos do artigo 485, IV do Código de Processo Civil, JULGO EXINTO o processo, sem resolução de mérito.Sem custas e honorários advocatícios, em razão do artigo 54 e artigo 55, da Lei 9.099/95.Intime a parte Executada pessoalmente para, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar seus dados bancários visando a devolução do montante penhorado em id. 167879189.Após, com o decurso do prazo recursal, expeça alvará judicial em favor do Devedor para liberação da importância penhorada nos autos no valor de R$ 155,98 (cento e cinquenta e cinco reais e noventa e oito centavos), com as devidas correções do SISCONDJ até zerar a conta.Com o trânsito em julgado, arquivem os autos mediante as baixas e anotações de estilo.Intime-se. Cumpra-se.
4. Título inválido para execução extrajudicial, é carência da ação, matéria de ordem pública, inexistência de condição para ação de execução. Por conseguinte, é matéria de ordem pública que pode ser reconhecida ex officio, a qualquer tempo e grau de jurisdição, independente da arguição da parte.
5.A ausência de assinatura válida e a insuficiência de prova da relação entre as partes por meio eletrônico inviabiliza a legitimidade do título.
6. Além do que, conforme consta no id. 242891679, o título executivo Nota Promissória possui vencimento em 12/04/2024 e foi assinada somente em 15/04/2024, 03 dias após o vencimento.
7. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
8. Recurso conhecido e improvido.
9. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050565-28.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[A. B. D. RIBEIRO LTDA - CNPJ: 48.505.717/0001-11 (RECORRENTE), ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (ADVOGADO), LUCINEY PEREIRA ROSA - CPF: 468.487.621-72 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024